Tribunal: TJES
Processo: 0022089-44.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022089-44.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LORENA FURTADO SILVA BICALHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0022089-44.2018.8.08.0048

APELANTE: LORENA FURTADO SILVA BICALHO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. VISTA AO DEFENSOR PÚBLICO. REJEITADA.
FURTO
E ESTELIONATO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE
.
DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1."A fluência do prazo recursal para o Ministério Público e a Defensoria Pública, ambos beneficiados com intimação pessoal, tem início com a remessa dos autos com vista ou com a entrada destes na instituição, e não com oposição de ciência pelo seu representante (AgRg no REsp 1.298.945/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 15/2/2013).

2. Pelo princípio da consunção, a norma definidora de um crime constitui o meio necessário ou fase de preparação para a execução de outro crime. Assim, haverá a absorção de um crime pelo outro quando uma das condutas típicas for o meio necessário ou fase normal de preparação ou execução doa delito de maior alcance.

3. A dosimetria é o procedimento pelo qual o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico, chega ao
quantum
ideal de pena, com base nos critérios previstos abstratamente pelo legislador, suas convicções pessoais e sempre tendo como norte os princípios da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena.

4. É “critério ideal para individualização da reprimenda base o aumento na fração de 1/8 a cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador”(AgRg no HC n. 788.363/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

5. “Quanto ao aumento pela continuidade delitiva, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que se aplica a fração de 1/6 pela prática de duas infrações; 1/5 para três infrações; 1/4 para quatro infrações; 1/3 para cinco infrações; 1/2 para seis infrações e 2/3 para sete ou mais infrações”. (AgRg no REsp n. 2.025.605/RN, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

6.
Recurso
a que se
dá parcial
provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0022089-44.2018.8.08.0048

APELANTE: LORENA FURTADO SILVA BICALHO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO PRELIMINAR -
INTEMPESTIVIDADE

Inicialmente, a Douta Procuradoria sustenta a intempestividade do recurso de apelação.

O Culto Procurador de Justiça afirma que, estando o Defensor Público presente no momento da prolação da sentença, proferida em audiência, a sua ciência ocorreu naquele ato. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia útil seguinte ao da audiência, qual seja, 02/8/2022. Deste modo, sustenta que o termo final para interposição da petição recursal seria a data de 15/8/2022, contudo, o recurso foi protocolado apenas em 26/8/2022, tornando-o intempestivo.

Contudo, como bem exposto pela Nobre Defensora Pública (ID 4617056), a Defensoria Pública possui a prerrogativa de ser intimada pessoalmente, ocorrendo a ciência do ato e início do prazo recursal apenas quando os autos são entregues à Instituição, conforme estabelece a norma descrita no art. 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/94:

Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer:

I – receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos;

Em igual sentido está o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. DEFENSORIA PÚBLICA. CARGA DOS AUTOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que "a fluência do prazo recursal para o Ministério Público e a Defensoria Pública, ambos beneficiados com intimação pessoal, tem início com a remessa dos autos com vista ou com a entrada destes na instituição, e não com oposição de ciência pelo seu representante (AgRg no REsp 1.298.945/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 15/2/2013).

(...) (AgRg no AREsp n. 1.619.139/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 7/6/2021.)

Deste modo, ainda que presente em audiência de instrução e julgamento, momento em que foi proferida a sentença, o prazo para interposição do recurso de apelação iniciou-se em 22/8/2022, ou seja, o primeiro dia útil seguinte em que os autos foram em carga para a Defensoria Pública – 19/8/2022, sexta-feira.

Assim, protocolada a petição recursal em 26/8/2022, resta devidamente respeitado o prazo previsto no art. 593, do Código de Processo Penal.

Ante todo o exposto, REJEITO a preliminar.

VOTO MÉRITO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Criminal interposto por
LORENA FURTADO SILVA BICALHO

em face da r. Sentença inserta no
link
contido no ID 4324117 (DOC. 0022089440188080048 vol 001.pdf, pp. 127/132), proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra, por meio da qual a apelante foi condenada pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, inciso II (por duas vezes), e no art. 171 (por oito vezes), c/c art. 71, todos na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de
17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 110 (cento e dez) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30
do salário-mínimo vigente à época do fato
.

Em suas razões recursais (DOC. 0022089440188080048 vol 001.pdf, pp. 141/146) a defesa pugna pela aplicação do princípio da consunção, em razão do delito de estelionato absorver a imputação do delito de furto. Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria, fixando-se a pena base no mínimo legal e aplicando menor fração a exasperar a pena na terceira fase da dosimetria pelo reconhecimento da continuidade delitiva.

Contrarrazões do Ministério Público (DOC. 0022089440188080048 vol 001.pdf, pp. 149/169) pugnando pelo provimento do recurso para afastar a valoração negativa da conduta social, readequando a pena base para exasperar em 1/8 sobre cada circunstância judicial valorada negativamente.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4355721) opinando pelo parcial provimento do recurso, reformando a pena base.

Emerge da Denúncia que, no dia 14/4/2013, por volta das 16h, ao ficar sozinha na sala de descanso das enfermeiras do Hospital Dório Silva, local em que estava estagiando, a apelante subtraiu 01 (um) Talão de Cheques emitido pela Caixa Econômica Federal, 01 (um) Cartão de Crédito de nº 5187 6717 9380 0881, emitido pela Caixa Econômica Federal, 01 (um) Cartão da Itapuã Dacasa, 01 (um) Cartão Bolsa Família, 01 (um) Cartão do SUS, além da quantia de R$ 20,00 (vinte reais) da bolsa da vítima Luciana Marques Santos e 01 (um) Cartão D&D Dacasa, da bolsa de Andreia Marins Costa de Souza.

Extrai-se da inicial acusatória que, posteriormente, entre os dias 14 e 21 do mês de abril de 2013, a apelante se apresentou e utilizou os cartões e folhas do talão de cheques furtados da vítima Luciana, adquirindo: produtos na Loja HD Kid’s, situada no Shopping Laranjeiras; roupas na Loja Renner, localizada no Shopping Mestre Álvaro; alimentos no Supermercado EPA; 01 (uma) TV 42 polegadas, marca Shemp, no valor de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), na Loja Palladium; produtos na Loja Komic; produtos na Loja Pley Graound; além de produtos na Loja Pizant.

Paralelamente, com o cartão furtado da vítima Andreia, a recorrente adquiriu produtos no valor de R$ 393,60 (trezentos e noventa e três reais e sessenta centavos), na Loja Divine, situada em Laranjeiras.

Ao ser abordada por policiais civis nas proximidades de sua casa, a apelante os levou até o seu apartamento, onde foram encontrados e recuperados diversos produtos por ela adquiridos.

Devidamente processada, a ré foi condenada pela prática dos crimes de furto qualificado pelo abuso de confiança e estelionato em continuidade delitiva, estando os crimes em concurso material.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
e a
autoria
dos crimes restam devidamente configuradas diante do Auto de Apreensão (IP.pdf, pp. 27/29) e do depoimento das testemunhas (DOC. 0022089440188080048 vol 001.pdf, pp. 127/132).

Destaco que os fatos foram todos confessados pela apelante, buscando a defesa a reforma da sentença para que o crime de furto seja absorvido pelo crime de estelionato.

Relembro que, pelo princípio da consunção, a norma definidora de um crime constitui o meio necessário ou fase de preparação para a execução de outro crime.

Assim, haverá a absorção de um crime pelo outro quando uma das condutas típicas for o meio necessário ou fase normal de preparação ou execução do delito de maior alcance.

No caso dos autos imputa-se à recorrente a prática de furto qualificado pelo abuso de confiança. No delito previsto no art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal, o agente tem o
animus
de assenhoramento, logo, consuma-se o delito no momento em que tem posse da
res furtiva
.

Posteriormente, imputa-se à recorrente a prática de estelionato, cuja intenção é obter vantagem ilícita, induzindo ou mantendo alguém em erro. O
animus
do agente, neste caso, é obtenção de vantagem patrimonial indevida mediante aplicação de engodo.

Observa-se, então, que o núcleo do tipo penal de ambos é distinto, não sendo o delito de furto o meio necessário para a execução ou consumação do delito de estelionato.

Ademais, vislumbro claramente que há
desígnios autônomos
na prática dos ilícitos, relembro, ocorreram de forma independente. Relembro que entre os itens subtraídos há dinheiro e documentos, os quais não foram meio ou objeto do delito de estelionato praticado posteriormente

Destaco, ainda, que as
vítimas
de ambos os crimes são
diversas
. Em um primeiro momento a apelante realizou a subtração, com abuso de confiança, de talão de cheques, cartão de crédito, cartões de passagem de ônibus,
cartões do SUS
e
dinheiro
das vítimas Luciana Marques Santos e Andreia Marins Costa de Souza.

Em um segundo momento, a recorrente pratica o crime de estelionato, induzindo terceiras em erro, obtendo vantagem patrimonial indevida, sendo as vítimas ora as empresas de cartão de crédito, ora as proprietárias dos objetos comprados.

Assim, por não haver qualquer relação de crime meio e crime fim, tendo os delitos vítimas diversas e consumados em momentos distintos, não há que se falar em aplicação do Princípio da Consunção.

Em igual sentido está o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. SUBTRAÇÃO DE DINHEIRO E TALÕES DE CHEQUES. POSTERIOR EMISSÃO FRAUDULENTA DAS CÁRTULAS. FURTO E ESTELIONATO. CONSUNÇÃO. AFASTAMENTO. CRIMES AUTÔNOMOS CONTRA VÍTIMAS DIVERSAS.

1. Pelo Princípio da Consunção, também conhecido como Princípio da Absorção, ainda que praticadas duas ou mais condutas subsumíveis a tipos legais diversos, pune-se apenas uma conduta, restando as demais absorvidas, quando estas constituam meramente partes de um fim único.

2. Não tem aplicação o Princípio da Consunção na hipótese em que o agente subtrai para si os bens guardados no armário do colega de trabalho (dinheiro e folhas de cheque) e depois obtém para si vantagem ilícita, em prejuízo de instituição bancária, mediante a falsificação das cártulas. O estelionato constitui crime com desígnios autônomos em face de vítima diversa e não post factum impunível, não ficando, assim, absorvido pelo furto.

3. Recurso provido.

(REsp n. 1.111.754/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 19/11/2012, DJe de 26/11/2012.)

Passo, então, à análise da dosimetria.

Rememoro que a dosimetria é o procedimento pelo qual o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico, chega ao
quantum
ideal de pena, com base nos critérios previstos abstratamente pelo legislador, suas convicções pessoais e sempre tendo como norte os princípios da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena.

Em um primeiro momento a defesa busca a reforma da pena base, alegando ausência de fundamentação idônea.

Quanto ao crime de
FURTO
,
para ambas as vítimas,
a magistrada valorou as circunstâncias judiciais da mesma maneira:

“Analisando a
culpabilidade
da ré, entendo que esta é elevada, eis que como estagiária em técnica de enfermagem tinha por obrigação salva guardar pessoas. No tocante aos antecedentes, constato que estes são imaculados; quanto à
conduta social
e à
personalidade do agente
, entendo que estas são desfavoráveis, sobretudo considerando a postura da acusada em audiência, que se portou de forma inadequada, proferindo palavrões, e ainda zombando das vítimas. Os
motivos
, fúteis, uma vez que efetuou a subtração para compra de bens materiais supérfluos, as circunstâncias são graves, uma vez que os fatos se deram no interior do hospital onde a ré estagiava; as
consequências
são graves, considerando que a vítima passou constrangimento em razão dos gastos efetuados pela ré, tomando o estigma de mal pagadora”.

No que tange à
culpabilidade
, entendo que deve ser motivo a exasperar a pena, uma vez que observo uma maior reprovabilidade da sua conduta, ao esperar ficar sozinha na sala de descanso do hospital para subtrair os bens de seus colegas.

Quanto à
conduta social
, vislumbro que foi valorada com a
personalidade
, ao fundamentar que, durante a audiência, a apelante apresentou postura inadequada, proferindo palavrões e zombando das vítimas. Trata-se, portanto de verdadeiro
bis in idem
. Ademais, tal descrição diz respeito apenas à personalidade da agente, e não de sua conduta social. Deste modo,
neutralizo o vetor da conduta social
.

Com relação aos
motivos
, compartilho do entendimento que devem ser valorados negativamente, porquanto a subtração de bens alheios para compra de coisas supérfluas deve ser veementemente rejeitada.

As
circunstancias do crime
também devem ser valoradas negativamente, uma vez que praticado o delito de furto dentro de um Hospital, no local de descanso dos funcionários.

Por fim, as
consequências extrapenais
também foram valoradas corretamente pelo juízo de primeiro grau, uma vez que as vítimas passaram por constrangimento ao serem vistas como mau pagadoras frente a terceiros.

É certo que o Código Penal não apresenta critério aritmético para a escolha da sanção a ser estabelecida na primeira fase da dosimetria, cabendo ao magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso, decidir acerca da exasperação da pena base.

Logo, compartilho do entendimento do Superior Tribunal de Justiça que utiliza
“como critério ideal para individualização da reprimenda base o aumento na fração de 1/8
a
cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
”(AgRg no HC n. 788.363/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

Deste modo, realizada a neutralização de uma circunstância judicial, restando valoradas negativamente
05 (cinco) circunstâncias judiciais,
fixo a pena base em
05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Na segunda fase, deve-se diferenciar os delitos de furto, uma vez que, quanto à vítima Luciana Marques Santos, a apelante confessa o delito. Contudo, quanto à vítima Andreia Martins Costa e Souza, a recorrente nega a prática delitiva (DOC. 0022089440188080048 vol 001.pdf, p. 137).

Deste modo, presente a atenuante da confissão espontânea quanto ao furto à vítima
Luciana Marques Santos
, mantenho a redução da pena em 06 (seis) meses em razão das peculiaridades do caso em testilha, fixando a pena intermediária em
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, 2
0
(vinte) dias-multa
, a qual torno definitiva para cada um dos delitos de furto com abuso de confiança, em razão da inexistência de causas de aumento e de diminuição de pena.

Quanto ao delito praticado em face da vítima
Andreia martins Costa e Souza
, ausentes agravantes e atenuantes na segunda fase da dosimetria, bem como inexistentes causas de aumento e de diminuição de pena na terceira fase da dosimetria, fixo a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão
e

2
5
(vinte e cinco) dias-multa
.

Quanto ao delito de ESTELIONATO, na primeira fase, o juízo fundamentou:

"Analisando a culpabilidade da ré, é comum ao tipo penal. No tocante aos antecedentes, constato que estes são imaculados; quanto à
conduta social
e à
personalidade do agente
, entendo que estas são desfavoráveis, sobretudo considerando a postura da acusada em audiência, que se portou de forma inadequada e ainda zombando das vítimas de furto. Os
motivos
, fúteis, uma vez que praticou o delito para aquisição de bens materiais supérfluos, as circunstâncias não ensejam valoração negativa; as
consequências
são graves, considerando que as vítimas do furto passaram constrangimento em razão dos gastos efetuados pela ré tomando o estigma de mal pagadoras. As vítimas em nada contribuíram para o crime, razão pela qual, considerando as demais circunstâncias legais, aplico a pena-base EM 03 (TRÊS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E MULTA."

Como já destacado, quanto à
conduta social
, observo que foi valorada com a
personalidade
, ao fundamentar que, durante a audiência, a apelante apresentou postura inadequada, proferindo palavrões e zombando das vítimas. Trata-se, portanto de verdadeiro
bis in idem
. Ademais, tal descrição diz respeito apenas à personalidade da agente, e não de sua conduta social. Deste modo,
neutralizo o vetor da conduta social
.

Com relação aos
motivos
, compartilho do entendimento que devem ser valorados negativamente, porquanto a agente buscava adquirir coisas supérfluas, devendo esse fim ser veementemente rejeitado.

Por fim, as
consequências extrapenais
também foram valoradas corretamente pelo juízo de primeiro grau, uma vez que as vítimas do crime de furto passaram por constrangimento ao serem vistas como mau pagadoras frente a terceiros, de compras que sequer tinham feito. Há um efeito danoso provocado além do crime de estelionato.

É certo que o Código Penal não apresenta critério aritmético para a escolha da sanção a ser estabelecida na primeira fase da dosimetria, cabendo ao magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso, decidir acerca da exasperação da pena base.

Logo, compartilho do entendimento do Superior Tribunal de Justiça que utiliza
“como critério ideal para individualização da reprimenda base o aumento na fração de 1/8
a
cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
”(AgRg no HC n. 788.363/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

Deste modo, realizada a neutralização de uma circunstância judicial, restando valoradas negativamente
0
3
(
três
) circunstâncias judiciais,
fixo a pena base em
02
(
dois
) anos e
06 (seis)
meses de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, mantenho a redução da pena em 06 (seis) meses em razão das peculiaridades do caso em testilha, fixando a pena intermediária em
02
(
dois
)
anos de reclusão
.

Na
terceira fase
, presente a causa de aumento de pena da continuidade delitiva.

Relembro posicionamento do Superior Tribunal de Justiça de que “
quanto ao aumento pela continuidade delitiva, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que se aplica a fração de 1/6 pela prática de duas infrações; 1/5 para três infrações; 1/4 para quatro infrações; 1/3 para cinco infrações; 1/2 para seis infrações e 2/3 para sete ou mais infrações”
. (AgRg no REsp n. 2.025.605/RN, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023)

Conforme se aferiu nos autos, a apelante praticou o delito de estelionato contra mais de sete vítimas, deste modo, correta a exasperação da pena em 2/3, fixando a pena final do delito previsto no art. 171, do Código Penal, em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses
e 45 (quarenta e cinco) dias-multa
.

Por fim, em razão do concurso material de crimes, realizo a cumulação de sanções, fixando a pena final em
14 (quatorze anos) e 04 (quatro) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa.

Mantenho o regime inicial de pena como fechado, em razão da norma estabelecida no art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença para redimensionar a pena, fixando a reprimenda final, após aplicação do concurso material, em
14 (quatorze anos) e 04 (quatro) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.